Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-30.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-30.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUNICE FERNANDES DA SILVA ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAETITÉ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores municipais, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, com base na remuneração integral, afastando o pedido indenizatório por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a alegada inépcia da petição inicial, por ausência de individualização dos valores devidos; (ii) a impossibilidade de formação do litisconsórcio ativo, em razão da diversidade de cargos e remunerações dos autores; e (iii) no mérito, a correta base de cálculo das verbas de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias dos servidores municipais — se deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral, à luz dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir
3. As preliminares suscitadas pelo apelante não merecem prosperar.
4. A petição inicial delineia de forma suficiente a causa de pedir e os pedidos, sendo perfeitamente possível a prolação de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, conforme art. 491 do CPC. A ausência de valores exatos não compromete o contraditório, podendo a apuração do
quantum
ser remetida à fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.
5. Igualmente, não procede a alegação de impossibilidade de litisconsórcio ativo. Nos termos do art. 113 do CPC, a pluralidade de autores é admitida quando houver comunhão de questões de fato ou de direito. No caso, todos os servidores pleiteiam o mesmo direito constitucional — o cálculo correto das verbas com base na remuneração integral — razão pela qual subsiste a identidade jurídica necessária.
6. No mérito, restou incontroverso que o Município de Caetité efetuava o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias considerando apenas o vencimento básico, excluindo vantagens pecuniárias de caráter remuneratório. Tal prática viola os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, que asseguram o cálculo com base na remuneração integral.
7. A legislação municipal que restrinja a base de cálculo ao vencimento-base não prevalece diante da norma constitucional, cuja aplicabilidade é imediata e hierarquicamente superior.
8. O Tribunal de Justiça da Bahia e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido reiteradamente que as parcelas habituais de natureza remuneratória integram a base de cálculo do 13º salário e do terço de férias, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de enriquecimento ilícito da Administração.
9. Ademais, incumbia ao Município comprovar que efetuou corretamente os pagamentos, por se tratar de fato impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
10. Mantém-se, assim, a sentença recorrida que determinou o pagamento das diferenças remuneratórias, a serem apuradas em liquidação.
11. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, a ser fixada sobre o valor da condenação na fase de liquidação, nos moldes dos §§ 3º e 4º do art. 85, do CPC,

IV. Dispositivo e Tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral, compreendendo o vencimento e todas as vantagens de natureza remuneratória, sendo inconstitucional norma municipal que restrinja a base de cálculo ao vencimento básico. 2. A sentença ilíquida é cabível contra a Fazenda Pública, e é admissível o litisconsórcio ativo facultativo quando as pretensões decorrerem de idêntica causa de pedir e fundamento jurídico.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8000080-30.2022.8.05.0036
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
, e, como apelados,
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAETITÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos exatos fundamentos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça